Tribunal: STF
Processo: ARE 1326544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
          “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
    1. Examinando o tema aqui tratado, esta eg. Turma, quando do julgamento do AGTR n° 41.400, sob a relatoria do Des. Federal Paulo Gadelha, assentou, expressamente, ‘que este órgão julgador, ao julgar a apelação do INSS (AC n° 83031/AL), em nenhum momento condenou este Instituto a restituir à agravante as parcelas da contribuição que porventura tenha vertido para a Previdência em função de remunerações pagas a avulsos.’
    2. Inexistindo, portanto, título judicial a amparar a execução pretendida, é de rigor a extinção do feito executivo.
    3. A teor do art. 20, § 4°, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, considerados os critérios de grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    4. Reputa-se adequada a majoração da verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposto no art. 20, § 4°, CPC.
    5. Apelação do particular improvida. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente provida.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; e 52, X, da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal a quo afastou, na fase de execução do julgado, a aplicação da Resolução nº 14/1995 do Senado Federal, em demanda que tramitou sob a égide da aludida norma legislativa; (ii) ao negar a aplicação da Resolução nº 14/1995 do Senado Federal, excluindo do indébito as quantias pagas a título de contribuição sobre a remuneração de avulsos, o Tribunal de origem findou por violar a autoridade de decisão emanada do Poder Legislativo; (iii) ao desconsiderar a Resolução editada pelo Senado, o acórdão recorrido legitimou o recolhimento de contribuição inexigível; (iv) a manutenção do recolhimento de contribuição previdenciária inexistente, em desrespeito à autoridade da Resolução nº 14/1995, de eficácia erga omnes e de aplicação imediata, implica afronta aos artigos 2º e 52, X, da CF.
    3.   Alternativamente, caso se entenda que o título judicial não compreende a declaração de inconstitucionalidade da contribuição sobre a remuneração dos avulsos, a parte recorrente pugna pela devolução dos valores recolhidos a esse título, face à declaração de inconstitucionalidade dessa exação e a retirada do art. 3º, I, da Lei nº 7.787/1989 do ordenamento jurídico pela Resolução nº 14/1995.
    4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(...)
    O recorrente sustenta que os arts. 2º e 52, X, da CF, teriam sido violados.
    Observo que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional (entendendo pela ausência de título judicial a amparar a execução), sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Com essas considerações, INADMITO o recurso extraordinário”.
    5. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o caso em exame não trata de hipótese de violação ao princípio da separação dos Poderes, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido.
    6. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que inexiste título judicial amparar a execução da restituição dos valores pagos a título de contribuições sobre a remuneração de avulsos, conforme destacado na sentença recorrida.
    Esta eg. Turma, quando do julgamento do AGTR n° 41.400, sob a relatoria do Des. Federal Paulo Gadelha, assentou, expressamente, "que este órgão julgador, ao julgar a apelação do INSS (AC n° 83031/AL), em nenhum momento condenou este Instituto a restituir à agravante as parcelas da contribuição que porventura tenha vertido para a Previdência em função de remunerações pagas a avulsos.’ (fl. 912).
    O acórdão do referido julgado, que repousa às fls. 161/162, restou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DO ‘QUANTUM DEBEATUR". PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO ALBERGADAS PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
    1- A agravante ajuizou ação de repetição de indébito alegando que recolhera indevidamente contribuições previdenciárias em função de remunerações pagas a administradores e autônomos.
    2- A sentença, ante a declaração de inconstitucionalidade da expressão "administradores e autônomos" contida no inc. 1 do art. 3° da Lei n° 7.787/89 pelo STF (RE n° 166772-9/RS), julgou procedente o pedido, vindo a condenar o agravado a restituir os valores pagos a título daquelas contribuições pela agravante. Tal sentença foi confirmada por esta Terceira Turma quando do julgamento da apelação interposta pelo agravado (AC n° 83031/AL).
    3- Transitado em julgado o acórdão, a agravante deu início ao processo de execução, onde cobrou contribuições previdenciárias incidentes não só sobre a remuneração de administradores e autônomos mas também sobre a remuneração de avulsos.
    4- Tal cobrança extrapola, sem sombra de dúvidas, a condenação imposta ao agravado, haja vista que tanto a sentença quanto o acórdão autorizaram apenas a devolução das contribuições alegadas como indevidas na inicial do processo de conhecimento (incidentes sobre a remuneração de administradores e autônomos). A tutela jurisdicional prestada na espécie guardou, portanto, estrita identidade com o pedido de restituição formulado, cabendo à agravante, se assim o desejar, valer-se de ação própria para cobrar as contribuições que porventura tenha recolhido em face de remunerações pagas a avulsos.
    5- Agravo regimental prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.
    […].” (Grifei)
    7. Dessa forma, o Tribunal de origem, com apoio no acervo fático e probatório dos autos, consignou que “tanto a sentença quanto o acórdão autorizaram apenas a devolução das contribuições alegadas como indevidas na inicial do processo de conhecimento (incidentes sobre a remuneração de administradores e autônomos)” e que a “tutela jurisdicional prestada na espécie guardou, portanto, estrita identidade com o pedido de restituição formulado, cabendo à agravante, se assim o desejar, valer-se de ação própria para cobrar as contribuições que porventura tenha recolhido em face de remunerações pagas a avulsos".
    8. Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto aos limites do título executivo, bem como sobre a existência de correlação entre os pedidos formulados e a tutela jurisdicional entregue pela origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 666.275-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros). 2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 4. Deveras, o recorrente limitou-se a reafirmar as razões do apelo extremo. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 5. Relativamente à nulidade do julgamento realizado “extra petita”, o pedido é inviável em sede de recurso extraordinário. Esta Corte possui entendimento de que não se revela cognoscível a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, face ao óbice da Súmula nº 279 desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 661.521-ED, Rel. Min. Luiz Fux, sem grifos no original)
    9. Ademais, uma vez assentado pelo Tribunal de origem que o título executivo judicial autorizou apenas a restituição das contribuições incidentes sobre a remuneração de administradores e autônomos, não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Nesse sentido, Confira-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma. 2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição. 3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 575.022-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator